Tribunal: TJDFT
Processo: 0752720-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. LIMITE ETÁRIO. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. QUADRO GERAL DE PRAÇAS. INAPLICABILIDADE DO ART. 15, § 2o, DA LEI No 14.751/2023. MILITAR DA ATIVA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. TAXA DE INSCRIÇÃO. DEVOLUÇÃO. INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE REQUISITO EDITALÍCIO VÁLIDO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por candidato em concurso público contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência destinado a assegurar sua inscrição no certame do CBMDF, regido pelo Edital no 01/2025, por não atendimento ao limite etário máximo previsto em lei.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento da inscrição do agravante, fundado no descumprimento do requisito etário previsto na legislação de regência e no edital, revela ilegalidade apta a justificar a concessão da tutela de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O limite etário para ingresso no Quadro Geral de Praças do CBMDF encontra respaldo no art. 11, § 1o, inciso I, da Lei no 7.479/1986, sendo inaplicável ao certame o disposto no art. 15, § 2o, da Lei no 14.751/2023, restrito ao Quadro de Oficiais de Estado-Maior.
4. A condição de militar da ativa não autoriza, por si só, a mitigação do requisito etário, devendo a exigência ser aplicada de forma isonômica a todos os candidatos, conforme orientação do e. STF (Súmula no 683, reafirmada no Tema Repetitivo no 646).
5. O indeferimento da inscrição por descumprimento de requisito objetivo, previamente estabelecido em edital e amparado na legislação de regência, não enseja, em princípio, a devolução da taxa de inscrição, ausente demonstração de ilegalidade manifesta, devendo eventual pretensão restitutória ser apreciada no mérito da ação originária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. É legítima a exigência de limite etário para ingresso no Quadro Geral de Praças do CBMDF quando prevista em lei e reproduzida em edital.